Tribunal: TJSP
Processo: 2019084-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2019084-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GENIVALDO
TOMAZ FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019084-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13.783
2
VOTO No 13.783 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2019084-55.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: Vara do Plantão 1502867-86.2020.8.26.0228
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: GENIVALDO TOMAZ FERREIRA
A Defensoria Pública impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de GENIVALDO TOMAZ
FERREIRA, que se encontra preso por suposta prática de receptação
qualificada.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva pela
ausência dos requisitos legais e ausência de fundamentação do r. decisum
em elementos concretos, consignando, ainda, a impetrante, não ser a
reincidência do paciente e a falta de comprovação de ocupação lícita e
endereço fixo motivação idônea para a medida extrema. Alega, ainda, com a
desproporcionalidade da medida, vez que a segregação cautelar é mais
gravosa do que a própria pena que venha eventualmente a ser aplicada.
Pugna pela expedição de alvará de soltura ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 56/57) e foram juntadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019084-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13.783
3
aos autos as informações prestadas pela autoridade apontada coatora (fls.
62/63).
Nesta Instância, opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 66/68).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso
em flagrante delito em 05 de fevereiro de 2020, sendo a prisão convertida em
preventiva e denunciado por suposta infração ao artigo 180, caput, do
Código Penal, isto porque supostamente teria recebido e conduzido, em
proveito próprio ou alheio, o veículo Hyundai/Azera, placas FRN1917,
sabendo ser produto de crime (fls. 72/73 dos autos de origem).
Pela leitura da r. decisão guerreada (fls. 48/52)
percebe-se que, ao contrário do alegado, a Magistrada a quo fundamentou
seu convencimento acerca da manutenção da prisão cautelar, em
conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com a Resolução
no 66 do Conselho Nacional de Justiça.
Não há necessidade do Juízo a quo tecer minúcias
ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019084-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13.783
4
correta para o caso em apreço, até porque se assim procedesse
desrespeitaria o princípio da celeridade processual consubstanciado no art.
5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador, em cada caso concreto, decidir
se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito considerado grave ou não.
A liberdade provisória poderá ser concedida desde que, uma vez analisada a
situação fática, o réu faça jus à mencionada concessão.
Cumpre ressaltar que nos autos há elementos
concretos que demonstram a gravidade do delito, o que lhe afasta a
concessão do direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo.
Não é demais lembrar que o crime de receptação é
mola propulsora para outros delitos, tais como o roubo e o furto, gerando
violência e criminalidade, razão pela qual a custódia dos envolvidos deve ser
mantida para garantia da ordem pública.
Ponderou o MM. Juízo a quo, às fls. 48/52, ao
converter a prisão em flagrante em preventiva:
“Ou seja: temos fato grave na hipótese. NÃO há, ainda,
indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação
ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019084-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13.783
5
de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao
menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie,
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade
de condenação, da concessão de regime menos gravoso. (...)
O agente ainda pelo que consta nos autos estava em
livramento condicional (fls.29) e evidentemente quebrou a
confiança que lhe foi depositada pela Justiça Criminal, pois se
encontrava em cumprimento de pena, em LIVRAMENTO
CONDICIONAL, situação em que deveria ficar longe de
quaisquer problemas com a lei. Em vez de aproveitar a
oportunidade de se manter em liberdade, foi detido(a) em
flagrante pelo cometimento de crime.” g.n. [sic]
Registre-se, conforme bem salientou a digna
Magistrada de Primeiro Grau, que e paciente é reincidente e, além disso,
encontrava-se em livramento condicional.
Assim, a manutenção da medida de exceção é
necessária, já que a sua revogação poderia acarretar sérios prejuízos à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à
aplicação da lei penal, não se podendo, por ora, arguir desproporcionalidade
entre a medida cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória.
Também, não há que se falar em ofensa ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019084-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13.783
6
da presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade
provisória pelo crime de receptação, uma vez que a necessidade da custódia
cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo
312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“Não há ilegalidade na decretação da custódia
preventiva, quando esta se reveste dos elementos
necessários
e
fundamenta
quantum
satis
a
obrigatoriedade da medida. - Não é necessário que o
despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso,
ou que possua a minudência típica de uma sentença
condenatória, bastando que aponte indícios de autoria,
e materialidade, além da imprescindibilidade da
segregação do agente” (Habeas Corpus no 2.678-0/ES -
Quinta Turma - j. 3.8.94, Rel. Ministro Flaquer
Scartezzini in RJDTACrim 23/506).
Incabível, assim, a pleiteada revogação da prisão
preventiva, registrando-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da
prisão, previstas na Lei no 12.403/11, mostram-se suficientes e adequadas
para resguardar o interesse público.
É
sempre
bom
salientar
que
eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só suficientes
para a obtenção do benefício pleiteado.
Sendo assim, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019084-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13.783
7
sanado pela estreita via do mandamus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator